Tribunal: TJDFT
Processo: 0724658-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0724658-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADA: JANDIRA GAROFO RODRIGUES DESPACHO 1. Com base nos princípios elencados nos arts. 9o e 10 do CPC, bem como no art. 933 da mesma norma, intimem-se as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestem quanto à possível incompetência do TJDFT para julgar a causa, considerando que a autora, agravada, têm domicílio em Rio Verde/GO, estado em que também foram emitidas as cédulas de crédito (ID no 120884046 e 120884047 dos autos originários) e se trata de relação de consumo, cuja competência do domicílio do consumidor é absoluta. 2. Comunique-se à 15a Vara Cível de Brasília. 3. Cumprida a diligência, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 25 de julho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO